Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-55.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005106-55.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOMINIQUE JUNIOR VAIS - CPF: 060.761.291-66 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1005106-55.2025.8.11.0037.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
DOMINIQUE JUNIOR VAIS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GOZO PRÉVIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS ASSEGURADO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou indevido o desconto de R$ 2.512,50 referente a férias coletivas realizado em dezembro de 2023 no contracheque de professor contratado temporariamente, determinando a devolução da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ente público comprovou o pagamento prévio das férias do recorrido, de modo a legitimar o desconto efetuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O ente público apenas alegou tratar-se de compensação contábil de férias já usufruídas, mas não juntou comprovantes de pagamento.

O recorrido demonstrou que trabalhou 15 dias no mês de julho, em razão do recesso escolar, não tendo usufruído integralmente as férias.

A legislação estadual (LC/MT no 50/1998, arts. 54, I, §1o, 56 e 79, com redação da LC/MT no 104/2002) assegura aos professores temporários o direito a 45 dias de férias anuais.

Ausente prova documental do pagamento antecipado, o desconto realizado configura ilegalidade e impõe a restituição da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O desconto de férias coletivas na remuneração de professor contratado temporariamente somente é válido se o ente público comprova documentalmente o pagamento prévio do benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação documental torna o desconto indevido e impõe a restituição da quantia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; LC/MT no 50/1998, arts. 54, I, §1o, 56 e 79, com redação da LC/MT no 104/2002; Lei no 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente mencionados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 311458861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, para declarar indevido o desconto em folha, sob a rubrica ‘férias coletivas’, condenando-o à devolução dos valores à parte autora, no montante de R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), atualizado pela Taxa Selic a partir do desconto indevido, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, alega a inexistência de desconto efetivo, argumentando que o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias apenas se a duração do contrato for equivalente a um ano, sendo que, se a duração for inferior, o profissional terá direito às férias proporcionais.

Aduz que o desconto ocorreu porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes da parte autora, fez o pagamento total do proporcional aos 45 dias, descontando o que a parte autora já havia gozado no meio do ano.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do desconto de férias coletivas no valor de R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) realizado no holerite do recorrido.

Registro, inicialmente, que em
casos semelhantes
este Relator tem decidido pela
legalidade
do desconto de férias coletivas
quando devidamente comprovado que o servidor usufruiu do benefício durante o ano letivo, evitando-se, assim, o pagamento em duplicidade
.

Contudo,
no caso concreto
, o Estado de Mato Grosso
não
demonstrou que no mês de julho de 2023 o reclamante recebeu os 30 dias de férias, tendo trabalhado apenas 15 dias devido ao recesso do meio do ano.

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso,
cabia ao Estado de Mato Grosso demonstrar que já havia efetuado o pagamento das férias no mês de julho de 2023
,
o que não ocorreu
.

O recorrente limitou-se a alegar que o desconto seria um "
artifício contábil
" para compensar as férias já gozadas pelo recorrido, mas
não
trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o efetivo pagamento dessas férias na folha de julho de 2023
.

Ressalte-se que o recorrido, na condição de professor contratado temporariamente, faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos dos artigos 54, inciso I, § 1o, 56 e 79, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104/2002.

Assim,
não tendo o Estado de Mato Grosso se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das férias no mês de julho de 2023
, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade do desconto e determinou a restituição do valor ao recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025